Tribunal: TJMT
Processo: 1000490-81.2018.8.11.0037
Órgão julgador: JOSE ZUQUIM NOGUEIRA
Órgão colegiado: Terceira Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2020-06-16
Data de publicação: 2020-06-18

Ementa:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1000490-81.2018.8.11.0037
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Prestação de Serviços, Honorários Advocatícios]
Relator:
Des(a).
JOSE ZUQUIM NOGUEIRA

Turma Julgadora:

[DES(A). JOSE ZUQUIM NOGUEIRA, DES(A). ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES, DES(A). DIRCEU DOS SANTOS]

Parte(s):

[JOAO OLIVEIRA DE LIMA - CPF: 194.946.880-15 (APELANTE), DARLEY DA SILVA CAMARGO - CPF: 592.518.750-49 (ADVOGADO), ARIANE TANARA BASTOS DE LIMA - CPF: 580.872.811-87 (ADVOGADO), EUDER OLIVEIRA RIBEIRO - CPF: 496.013.771-15 (ADVOGADO), BANCO DO BRASIL SA - CNPJ: 00.000.000/3496-74 (APELADO), RAFAEL SGANZERLA DURAND - CPF: 256.107.188-05 (ADVOGADO), LAUREN ELLWANGER SEFERIN - CPF: 956.524.500-53 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

DIRCEU DOS SANTOS, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
RECURSO DESPROVIDO. DECISAO UNANIME.

E M E N T A

APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO DE ARBITRAMENTO DE HONORÁRIOS – REVOGAÇÃO DO MANDATO – REMUNERAÇÃO NA FORMA EXCLUSIVA DOS HONORÁRIOS SUCUMBENCIAIS – AUSÊNCIA DE INTERESSE DE AGIR – VALOR PERSEGUIDO DIRETAMENTE NOS AUTOS PRINCIPAIS, EM FASE DE CUMPRIMENTO DE SENTENÇA – DESNECESSIDADE DA VIA ELEITA - SENTENÇA MANTIDA – RECURSO DESPROVIDO.

A parte, ao eleger a via processual com que pretende buscar suposto direito, não deve perder de vista o binômio necessidade/utilidade, de forma que, em se vislumbrando que o objeto perseguido em uma ação atende perfeitamente ao de outra posteriormente intentada, fica evidenciada a carência de interesse processual.

R E L A T Ó R I O

EXMO. SR. DES. JOSÉ ZUQUIM NOGUEIRA (RELATOR)

Egrégia Câmara:

Recurso de apelação cível interposto por
João Oliveira de Lima
em face da sentença proferida nos autos da ação de arbitramento de honorários ajuizada em desfavor do
Banco do Brasil S.A.
, em que juízo
a quo
julgou extinto o processo sem resolução de mérito, nos termos do artigo 485, VI, do Código de Processo Civil, declarando a carência da ação, ante a ausência de interesse processual. Condenou, ainda, a parte autora, ao pagamento das custas processuais e honorários advocatícios, fixando a verba honorária em 10% (dez por cento) sobre o valor da causa.

O apelante alega que, apesar da cláusula oitava do contrato prever que a remuneração será na forma exclusiva dos honorários sucumbenciais, é certo que, com a revogação do mandato, o advogado deixa de atuar na lide, e, portanto, passa a ficar sujeito ao êxito do serviço prestado por terceiro, não podendo envidar esforços para que o Banco apelado seja vencedor ao final do processo, e, consequentemente, perceba quantia que lhe é devida a título de honorários.

Defende que a rescisão unilateral do contrato, antes mesmo de findado o processo que o apelante prestou serviços, acaba por inviabilizar o percebimento da verba honorária pela via eleita prevista, qual seja, pela sucumbência. Além disso, argumenta que o risco assumido pelo advogado não pode abranger a hipótese do contratante, por ato unilateral, rescindir o contrato, inviabilizando que o patrono, com esforços próprios, obtenha êxito no feito, devendo o contratante remunerá-lo pelo trabalho que desempenhou até o momento da rescisão.

O apelante pede que seja afastada a falta de interesse processual e, em relação ao mérito, prossegue alegando que foi contratado para propor a Ação Monitória no 276/2007, distribuída para a Quarta Vara Cível da Comarca de Primavera do Leste/MT, a qual tem como valor atualizado da causa a importância de R$ 1.013.746,11 (um milhão treze mil setecentos e quarenta e seis reais e onze centavos).

Assevera que trabalhou nos autos por 06 (seis) anos, em primeiro e segundo grau de jurisdição, praticando com dedicação todos os atos necessários ao andamento do feito, conforme faz prova os documentos juntados nos IDs. 11515397, 11515400, 11515573 e 11515402, e que, considerando que o trabalho realizado deve ser devidamente remunerado, pede que sejam arbitrados honorários em seu favor, no importe de 20% (vinte por cento) sobre o valor atualizado da causa em que prestou seus serviços.

O apelado apresentou contrarrazões (ID. 40926965).

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

EXMO. SR. DES. JOSÉ ZUQUIM NOGUEIRA (RELATOR)

Egrégia Câmara:

A situação
sub judice
originou-se com um contrato de prestação de serviço advocatício firmando em 09/08/2001, entre o requerido/contratante Banco do Brasil S.A. e o autor/contratado João Oliveira de Lima, cuja finalidade é o ajuizamento de demandas, contestações, réplicas, interpor recursos, entre diversos outros atos compatíveis com a defesa dos interesses do contratante.

Como forma de pagamento pelos serviços desempenhados, dispôs a cláusula oitava do contrato,
in verbis
:

“Cláusula Oitava – O CONTRATADO, excetuados os casos expressamente previstos neste contrato, será remunerado pelos honorários em que o devedor venha a ser condenado – honorários de sucumbência – observado o disposto na cláusula primeira e seus parágrafos e, quando for o caso, nos parágrafos desta Cláusula, não podendo reclamar do CONTRATANTE nenhum valor a esse título, seja este autor ou réu na demanda;”
(ID. 40926558 – Pág. 4)

No entanto, em 08/03/2013, ou seja, passados 11 anos e 7 meses da contratação, o autor foi notificado da rescisão, vindo, na sequência, a contranotificar o requerido
“para que no prazo de 05 (cinco) dias, a contar do recebimento da presente, informem de forma detalhada como será feito o pagamento dos honorários advocatícios referente a cada um dos processos que estão sob nossa condução, bem como qual o valor será pago e quando.”
(ID. 40926559 – Pág. 4).

Ante a ausência de resposta por parte da instituição financeira, o autor, ora apelante, ajuizou a presente ação objetivando o arbitramento de honorários advocatícios em virtude do trabalho realizado na Ação Monitória no 276/2007, porquanto, segundo alega, propôs a aludida ação em 06/07/2007, distribuída para a Quarta Vara Cível da Comarca de Primavera do Leste/MT, tendo praticado diversos atos processuais nos autos até a ruptura contratual em 08/03/2013, a exemplo de impugnação aos embargos monitórios, comparecimento em audiência de conciliação, bem como a interposição de recurso de apelação, razão pela qual deve ser remunerado em no mínimo 20% sobre o valor da causa, acrescido de juros e correção monetária.

Em contrapartida, o requerido, ora apelado, defende que os honorários contratuais eram condicionados ao êxito da ação, com o acréscimo no seu patrimônio, o que não ocorreu, uma vez que os autos da Ação Monitória encontram-se ainda em trâmite, razão pela qual não foi implementada a condição necessária a dar azo ao recebimento do crédito relativo à verba sucumbencial.

O juízo
a quo
julgou extinto o processo sem resolução de mérito, nos termos do artigo 485, VI, do Código de Processo Civil, declarando a carência da ação, ante a ausência de interesse processual. Condenou, ainda, a parte autora, ao pagamento das custas processuais e honorários advocatícios, fixando a verba honorária em 10% (dez por cento) sobre o valor da causa.

Contra essa decisão, rebela-se o autor, ora apelante, alegando, em síntese, que
a rescisão unilateral do contrato, antes mesmo de findado o processo em que prestou serviços, acaba por inviabilizar o percebimento da verba honorária pela via eleita prevista, qual seja, pela sucumbência, e que, além disso, o risco assumido não pode abranger a hipótese do contratante, por ato unilateral, rescindir o contrato, inviabilizando que o patrono, com esforços próprios, obtenha êxito no feito, devendo o contratante remunerá-lo pelo trabalho que desempenhou até o momento da rescisão, razão pela qual pede que seja afastada a falta de interesse processual.

Pois bem.

Após detida análise dos autos, verifico que, em que pese a possibilidade de ajuizamento de ação autônoma para cobrança e arbitramento dos honorários previstos na Cláusula Oitava do contrato de prestação de serviço, o caso ora debatido difere um pouco dos tantos outros ajuizados pelo autor, alguns deles, inclusive, já julgados neste Sodalício em sede de apelação.

In casu
, em consulta aos autos da Ação Monitória no 3391-25.2007.811.0037 (Código: 47998), em fase de cumprimento de sentença no tocante aos honorários de sucumbência, observa-se que o crédito pretendido pela via da presente ação de arbitramento, vem sendo perseguido nos autos da ação sob a qual se funda o pleito aqui vindicado.

A propósito, assim decidiu o juízo
a quo
, nos autos da ação monitória, em 28/08/2018:

“Como é cediço, o credor dos honorários de sucumbência é o advogado que laborou nos autos durante o trâmite processual até o julgamento definitivo da causa.

A substituição ulterior de causídicos não altera o direito adquirido e, por conseguinte, a legitimidade ativa. Do mesmo modo, o acordo sobre o débito principal não impacta o direito do advogado à percepção dos honorários sucumbenciais (que não se confundem com os honorários contratuais, cuja discussão sim deve se dar entre contratante e contratado), tampouco interfere em seu valor.

Não há, portanto, base jurídica para acolhimento do pedido de indeferimento do processamento do cumprimento de sentença, tampouco da diminuição do valor dos honorários, motivo pelo qual indefiro o pleito respectivo (fls.198/200).

Inexistindo adimplemento voluntário, autorizo a penhora sobre os ativos financeiros existentes em nome da executada, nos moldes do artigo 854 do Código de Processo Civil (fls. 197).”

Ato contínuo, em 22/07/2019, restou autorizada
“a renovação da penhora sobre os ativos financeiros existentes em nome dos executados, nos moldes do artigo 854 do Código de Processo Civil”
, ao passo que, em 20/02/2020, o juízo
a quo
atendeu ao pedido do exequente, ora apelante, de inclusão da executada CV Construções Ltda., nos cadastros de inadimplentes, pelo débito no valor R$ 23.570,95 (vinte e três mil quinhentos e setenta reais e noventa e cinco centavos).

Portanto, como se vê, é descabida a presente ação de arbitramento de honorários, uma vez que a verba de sucumbência vem sendo perseguida nos autos do Cumprimento de Sentença.

A desnecessidade da via eleita retira a necessidade do provimento jurisdicional utilizado, uma vez que a ação já em curso, na qual o magistrado, inclusive, reconheceu o direito do advogado à percepção dos honorários sucumbenciais, atende perfeitamente o que busca o autor com a presente ação, já que
o contrato entabulado com o Banco do Brasil S.A. previa apenas honorários sucumbenciais
, deixando explícito a impossibilidade do contratado reclamar qualquer outro valor a título de remuneração.

Nesse viés, o interesse de agir deve ser observado, também, conforme a natureza do processo.

Diante disso, tem-se que o preceito necessidade e utilidade do processo não restaram atendidos, sendo patente o reconhecimento de falta de interesse de agir do autor.

Ante o exposto,
nego provimento ao recurso,
mantendo incólume a sentença objurgada
.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 03/06/2020